Tribunal: STF
Processo: Ext 539
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-30
Data de publicação: 1992-04-30

Ementa:
1.        DILIGENCIA - DEFESA. TODO E QUALQUER PEDIDO DE DILIGENCIA,
ESPECIALMENTE QUANDO FORMULADO PELA DEFESA, HÁ DE MERECER DO ÓRGÃO
INVESTIDO DO OFICIO JUDICANTE ANALISE FLEXIVEL, SOMENTE DEVENDO SER
INDEFERIDOS AQUELES QUE SE DISTANCIEM DA PROPRIA SITUAÇÃO CONCRETA
REVELADA NO PROCESSO. ABANDONO DA REGRA E AGASALHO DA EXCEÇÃO PELA
MAIORIA.
2.        EXTRADIÇÃO - MANDADO DE PRISÃO. A ANALISE A SER FEITA DO
MANDADO DE PRISÃO QUE RESPALDA O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO LIMITA-SE AOS
ASPECTOS FORMAIS, DESCABENDO PERQUIRIR, EM SI, O MERECIMENTO DA
ORDEM.
3.        EXTRADIÇÃO - SIMETRIA DE TIPOS PENAIS - CONSPIRAÇÃO - POSSE
DE SUBSTANCIA TOXICA - COGITAÇÃO. A CONSPIRAÇÃO VISANDO A
DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS, PREVISTA NA LEGISLAÇÃO AMERICANA, GUARDA
SINTONIA COM O TIPO DO ARTIGO 12 DA LEI N. 6.368/76, FICANDO
ATENDIDO, ASSIM, O REQUISITO DO INCISO II DO ARTIGO 77 DA LEI N.
6.815/80. O MESMO OCORRE QUANTO A POSSE DE SUBSTANCIA TOXICA, COMO
TAL DEFINIDA EM LEI. A ORDEM JURÍDICA NACIONAL NÃO DEFINE, COMO
CRIME, A SIMPLES COGITAÇÃO.
4.        EXTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO. O TEOR DO INCISO VI DO ARTIGO 77
DA LEI N. 6.815/80 REVELA A DUALIDADE DE ENFOQUES. O INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO E APRECIADO CONSIDERANDO-SE A LEGISLAÇÃO PATRIA E A
ALIENIGENA. INCIDENTE A PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE QUALQUER DELAS,
IMPÕE-SE CLAUSULAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO,
EVITANDO-SE, COM ISTO, QUE O EXTRADITADO VENHA A RESPONDER A AÇÃO
PENAL PRESCRITA.